Tribunal: TJSP
Processo: 0005309-27.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Resistência
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Revolvimento da matéria de fundo – Ausência de contradição ou omissão no tocante à análise do conjunto probatório que levou à manutenção da condenação - Caráter infringente - Alteração do julgado buscado por via inadequada – Prequestionamento anotado – Embargos rejeitados (voto no 41273)*.